Tribunal: STF
Processo: RE 1279063
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Em 4/6/2021, determinei a devolução destes autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do RE 1.045.273-RG/SE (Tema 529).



    O Juízo de origem, porém, remeteu novamente o processo a esta Corte, por entender que o caso em exame não trata da matéria discutida no Tema 529 da Repercussão Geral, e sim do assunto debatido no Tema 526 da Repercussão Geral.



    De fato, a questão em análise foi decidida no Tema 526 da Repercussão Geral, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão de devolução dos autos pelo Tema 529 (documento eletrônico 52) e passo a examinar o apelo extremo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que foi mantida a sentença na qual se entendeu que a pensão por morte deve ser dividida entre a esposa e a concubina.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 226, §§ 1°, 2°, 3° e 6°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 883.168-RG/SC (Tema 526 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual foi assentado que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido.



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’.



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição.



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil.



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para julgar improcedente o pedido de rateio do benefício de pensão por morte, conforme entendimento firmado no Tema 526 da Repercussão Geral (RE 883.168-RG/SC). Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator